Tribunal: TJES
Processo: 5003940-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO(S):

SIMONE AMARAL GONÇALVES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexistente, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de contradição ou de omissão no julgado.

2 –
O documento (Id. 864606) indicado pelo Agravante, sobre o qual solicita pronunciamento, consubstancia-se em mero demonstrativo financeiro, com o qual se esclarece o cargo e o salário no órgão de origem do servidor requisitado, não evidenciando qualquer cumulatividade de proventos.

3 - Q
uando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos.

3 – Restou demonstrado que a decisão embargada não padece de vício de omissão e/ou contradição apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios.

4 –
No caso
sub examine
, os elementos da decisão são claramente conciliáveis e não há omissão em ponto sobre o qual deveria o tribunal se pronunciar.

5 –
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003940-88.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003940-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SIMONE AMARAL GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO(S):

SIMONE AMARAL GONÇALVES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de acórdão de Id. 1642923, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão acostada no Id. 864609, proferido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SIMONE AMARAL GONÇALVES
, a qual indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Agravada, porquanto tratam-se de verbas trabalhistas, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, Id. 1703485, o Embargante sustenta, em síntese, que o julgado padeceria dos vícios de omissão e de contradição, na medida em que deixou de manifestar-se quanto ao documento de Id. 864606, cujo teor comprova a cumulatividade de proventos sendo que, por consequência, pautou-se na premissa equivocada de que não há provas nos autos de que a Agravada recebe, cumulativamente, os proventos do TRT da 17ª Região e da Prefeitura de Guarapari.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de Agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO(S):

SIMONE AMARAL GONÇALVES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de acórdão de Id. 1642923, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão acostada no Id. 864609, proferido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SIMONE AMARAL GONÇALVES
, a qual indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Agravada, porquanto tratam-se de verbas trabalhistas, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Segundo o petitório recursal de Id. 1703485, postula o Embargante o reconhecimento de omissão e de contradição, a fim de corrigir a premissa equivocada deduzida no acórdão de Id. 1642923, aplicando-se os efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravada.

Nesse passo, aduz que o acórdão embargado não se manifestou sobre o teor do documento de Id. 864606, com o qual se comprova que a Agravada recebe, cumulativamente, proventos da Prefeitura Municipal de Guarapari/ES e do TRT da 17ª Região.

Contudo, em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de contradição ou de omissão no julgado.

In casu
, a decisão embargada não padece de vício de contradição ou de omissão apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto observo ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória,
in verbis
:

[...]

“Na hipótese dos autos, observo que a Recorrida SIMONE AMARAL GONCALVES demonstrou no Id. 962141 que aufere em média uma renda líquida mensal no valor aproximado de R$ 1.565,13 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de modo que o desconto almejado de 30% (trinta por cento) possui potencial para atingir a dignidade da devedora e de sua família, em virtude da renda mensal da mesma ser bem próxima ao valor do salário mínimo, que se encontra atualmente no patamar de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Registro que a Agravada informa nas suas contrarrazões que é “funcionária pública pertencente aos quadros de servidores da Prefeitura Municipal de Guarapari, cedida temporariamente para a Justiça do Trabalho deste Estado”, o que se mostra verossímil, porquanto o seu referido contracheque acostado no Id. 962141 informa a situação como “requisitado”, tendo o próprio Recorrente juntado no Id. 864605 a informação de que a mesma fora cedida/requisitada pelo TRT-ES, não havendo prova neste caderno recursal, por outro lado, de que a mesma aufira, atualmente, renda simultânea nos dois Órgãos.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada”.

Outrossim, o documento (Id. 864606)

indicado pelo Agravante, sobre o qual solicita pronunciamento, consubstancia-se em mero demonstrativo financeiro, com o qual se esclarece o cargo e o salário no órgão de origem do servidor requisitado, não evidenciando qualquer cumulatividade de proventos.

Nessa linha, cediço é que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Desse modo, de imediato, destaco que, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

Na mesma linha, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223).

E, como visto, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada. O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, eis que inconformados com o resultado do julgamento, tendo em vista que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial
, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado
. (STJ. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).

No caso
sub examine
, os elementos da decisão são claramente conciliáveis e não há omissão em ponto sobre o qual deveria o tribunal se pronunciar, tendo sido reconhecido que o desconto almejado de 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal no valor aproximado de R$ 1.565,13 (mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos, possui potencial de atingir a dignidade do devedor e de sua família. Por sua vez, esclarece ainda que, há nos autos documentos que informam a situação de que a Agravada fora requisitada pelo TRT/ES.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO(S):

SIMONE AMARAL GONÇALVES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexistente, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de contradição ou de omissão no julgado.

2 –
O documento (Id. 864606) indicado pelo Agravante, sobre o qual solicita pronunciamento, consubstancia-se em mero demonstrativo financeiro, com o qual se esclarece o cargo e o salário no órgão de origem do servidor requisitado, não evidenciando qualquer cumulatividade de proventos.

3 - Q
uando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos.

3 – Restou demonstrado que a decisão embargada não padece de vício de omissão e/ou contradição apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios.

4 –
No caso
sub examine
, os elementos da decisão são claramente conciliáveis e não há omissão em ponto sobre o qual deveria o tribunal se pronunciar.

5 –
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003940-88.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.